Tribunal: TJDFT
Processo: 0732898-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PESQUISA DE BENS DO CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE. PENHORA E AVALIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. EXISTÊNCIA DE BENS SUPÉRFLUOS. CABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LIMITE DA MEAÇÃO.
1. Em conformidade com o artigo 797 do Código de Processo Civil, a finalidade da execução é a satisfação do crédito, de modo que a execução se opera no interesse do exequente.
2. Não há óbice à realização de pesquisas objetivando a localização de bens registrados em nome da esposa do executado, uma vez que tais diligências não têm por finalidade a viabilização de constrição de seus bens pessoais, mas apenas da meação relativa aos bens integrantes do patrimônio comum do casal, pertencente ao devedor. 2.1. Nos termos do artigo 1.658 do Código Civil, o regime de comunhão parcial importa na comunicação dos bens que sobrevierem ao casal, na constância da união. 2.2. O artigo 1.664 do Código Civil dispõe que (o)s bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.
3. A pesquisa de bens registrados em nome do cônjuge do executado não configura hipótese de violação dos princípios do contraditório de da ampla defesa, uma vez que, em sendo encontrados bens passíveis de constrição judicial, deverá ser preservada a sua meação. 3.1. Em caso de inobservância da preservação da meação ou de penhora de um bem integrante do patrimônio exclusivo do cônjuge do executado, a desconstituição da constrição judicial poderá ser obtida mediante a oposição de embargos de terceiro.
4. É responsabilidade do oficial de justiça analisar a viabilidade da penhora dos bens que guarnecem a residência do devedor, com a devida avaliação, uma vez que é quem tem acesso aos mesmos, devendo submetê-la ao magistrado para o exercício do juízo de cabimento da constrição.
5. Havendo bens supérfluos, em multiplicidade ou de valor elevado, é plenamente cabível a penhora daqueles que guarnecem a residência do executado. 5.1. Do mesmo modo, deve-se garantir a quota-parte da esposa do devedor, que poderá ser feita com a reserva de parte do que eventualmente advier da alienação dos bens, nos termos do artigo 843 do CPC.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.